Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-85.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000039-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DERIUDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 534.913.601-10 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), DERIUDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 534.913.601-10 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTES:

Deriudo
Rodrigues De Oliveira

Administradora De Cons
ó
rcios Sicredi Ltda

APELADOS:
Administradora De Cons
ó
rcios Sicredi Ltda

Deriudo
Rodrigues De Oliveira

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL EM AMBOS OS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONSÓRCIO. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INFORMAÇÃO DE COTA CONSORCIAL CONTEMPLADA POR SORTEIO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS
CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por consorciado contra a administradora de consórcios, em razão de informação equivocada prestada por preposta da empresa quanto à contemplação de sua cota. Sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré à liberação da carta de crédito no valor de R$ 50.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se os recursos de apelação contêm inovação recursal quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e à alegação de contemplação posterior por lance;

(
ii
) saber se a administradora de consórcio incorreu em falha na prestação de informações ao consumidor;

(
iii
) saber se houve efetiva lesão extrapatrimonial a justificar a indenização por danos morais;

(
iv
) saber se o montante arbitrado na origem comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a inovação recursal nas apelações, por inclusão de matérias não deduzidas na fase de conhecimento, impõe-se o não conhecimento parcial dos recursos, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.

4. Demonstrada a falha da administradora ao informar, por meio de preposta, a suposta contemplação da cota, sem posterior efetivação, o que violou o dever de informação e gerou legítima expectativa no consumidor.

5. A responsabilidade da administradora é objetiva, nos termos do CDC, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

6. A conduta ultrapassou os limites do mero aborrecimento, sendo adequada a condenação por danos morais. O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não conhecidos em parte e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese
s
de julgamento:

“1. É inadmissível a inovação recursal, em sede de apelação, quanto a pedidos ou fundamentos não submetidos à apreciação em primeira instância.

2. Configura falha na prestação do serviço, com responsabilidade civil objetiva, a informação equivocada fornecida por preposto de administradora de consórcio acerca da contemplação de cota, apta a induzir o consumidor a erro e a gerar expectativa frustrada.

3. A conduta da administradora enseja reparação por danos morais, quando ultrapassado o limite do mero dissabor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 14; CPC, art. 1.013, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2408609/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 09.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Deriudo
Rodrigues de Oliveira e Administradora de Consórcios Sicredi Ltda
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“
(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço para:

a) CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente em liberar o valor da carta de crédito ao autor, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

CONDENO a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais ARBITRO em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
(...)
”

Em suas raz
õ
es recursais,
a

parte
recorrente

Administradora De Consórcios Sicredi Ltda
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da impossibilidade de liberação da carta de crédito – ausência de contemplação da cota contratada;

Da contemplação da cota por lance na assembleia de 17/03/2025;

Da ausência de danos morais indenizáveis
.

Subsidiariamente
, defende a redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado
à
tal título.

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente
Deriudo
Rodrigues De Oliveira
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2.1.
Da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ou, subsidiariamente, da complementação pecuniária do valor devido.

2.2.
Da majoração do “quantum” indenizatório arbitrado à título de danos morais.

Recurso de
Administradora De Consórcios Sicredi Ltda
, tempestivo e isento do recolhimento de custas
(ID no
295770369
).

Recurso de
Deriudo
Rodrigues De Oliveira
, tempestivo e isento do recolhimento de custas
(ID no 2
95773397
).

A parte recorrida,
Deriudo
Rodrigues de Oliveira, apresenta suas contrarrazões, arguindo, preliminarmente, as preliminares de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebate as alegações da parte recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID no 294706404).

Por sua vez, a parte recorrida, Administradora de Consórcios Sicredi Ltda., argui, preliminarmente, a tese de inovação recursal. Defende, para tanto, o não conhecimento de parte do recurso e, no mérito, rebate as alegações da parte recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID no 294706408).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

Deriudo
Rodrigues De Oliveira

Administradora De Cons
ó
rcios Sicredi Ltda

APELADOS:

Administradora De Cons
ó
rcios Sicredi Ltda

Deriudo
Rodrigues De Oliveira

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
Deriudo
Rodrigues de Oliveira
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte ré a liberar ao autor o valor da carta de crédito
consorcial
no montante de
R$ 50.000,00
, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
. Também houve
condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que
não houve contemplação da cota por sorteio
, afirmando que a preposta se equivocou ao prestar a informação sobre liberação do crédito. Argumenta que a contemplação efetiva ocorreu posteriormente, em 17/03/2025, por
lance embutido
, resultando em valor líquido de R$ 41.869,03, e que não houve falha na prestação do serviço. Requer a
reforma integral da sentença
ou, subsidiariamente, a
redução da indenização por danos morais
.

Por sua vez, em sede de
contrarrazões
, o recorrido
Deriudo
Rodrigues De Oliveira
defende a manutenção da sentença, destacando que a informação da contemplação foi confirmada por
prints, áudios e ata notarial
, além do depoimento da preposta em juízo, afastando a tese de confusão com outro cliente. Alega que a posterior contemplação por lance não afasta a falha anterior, requerendo, inclusive, a
majoração da verba indenizatória
por meio de
recurso adesivo interposto em apartado
.

O apelante
Deriudo
Rodrigues de Oliveira, também interpôs
recurso adesivo
,
pleiteando o que segue
:

a
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
, em virtude da inutilidade prática da liberação do
crédito;

complementação pecuniária
da quantia, diante da diferença entre o valor da sentença e o efetivamente
disponibilizado;

majoração da indenização moral para R
$ 25.000,00;

Superado o breve relatório, passo à análise das teses preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas por ambos os
recorridos.

Da
s
preliminar
es
arguida
s
em sede de contrarrazões pela instituição financeira recorrida
,
Administradora de
Consorcios
Sicredi Ltda
,
e
pelo recorrido
Deriudo
Rodrigues De Oliveira.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Ambas as partes recorridas defendem o não conhecimento do apelo interposto por
Deriudo
Rodrigues de Oliveira e Administradora de Consórcios Sicredi Ltda., em razão da ausência de dialeticidade, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

Pois bem.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve expor as razões para a reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.
4. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (grifo nosso).

No presente caso, ao se contrastarem as peças recursais
(
IDs
294706405 e 294706396)
com a sentença recorrida, observa-se que os
fundamentos daquelas guardam relação com os fundamentos deste
s
apelo
s recursais
.

Portanto, rejeito a
s
preliminar
es
suscitada
s
.

É como voto.

Da
s
preliminar
es
de inovação recursal
.

Registre-se que ambas as partes, em suas respectivas contrarrazões, suscitaram preliminar de inovação recursal.

A
instituição financeira recorrente, Administradora de Consórcios Sicredi Ltda, alega que o apelante pretende a conversão da obrigação de fazer imposta à ré (liberação do valor da carta de crédito) em indenização por perdas e danos
e que pleiteia,
de forma subsidiária, a suplementação pecuniária do valor eventualmente liberado.
Assevera que se trata
de inovação recursal, na medida em que tal pedido não foi formulado na petição inicial, oportunidade em que os pedidos se restringiram apenas à condenação da requerida
"na obrigação de liberar o valor da carta de crédito ao Requerente."

Por sua vez,
o
apelante
Deriudo
Rodrigues de Oliveira aduz, em suas contrarrazões, que a empresa recorrente traz à baila, apenas em sede recursal, a alegação de que o autor teve sua cota contemplada por lance embutido na Assembleia Geral Ordinária de 17/03/2025 — data que, frise-se, é posterior ao encerramento da instrução processual e dois dias anterior à sentença, de modo que tal informação não constava dos autos, nem foi objeto de qualquer manifestação da ré antes da prolação da decisão. Segue defendendo o não conhecimento do apelo recursal nesse ponto.

Em atenta análise dos autos, verifica-se que ambas as preliminares suscitadas merecem acolhimento.

Explico.

A
o analisar a petição inicial acostada sob o
ID 294705926
, verifica-se que, por ocasião do ajuizamento da ação, foram formulados os seguintes pedidos:

Sejam concedidos ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita, por não possuir condições financeiras para arcar com eventuais custas processuais e honorários advocatícios, em razão de sua hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98 de Código de Processo Civil;

Seja dispensada audiência previa de conciliação, nos moldes do artigo 334, § 5o do Código de Processo Civil;

iii
) Seja concedida a Tutela Antecipada de Urgência para determinar liminarmente a liberação do valor da carta de crédito em favor do Requerente em até 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária;

iv
) Seja procedida a citação da parte Requerida para que, querendo, apresente contestação à presente ação no prazo legal, sob pena de incorrer em revelia e confissão;

v) Seja determinada a inversão do ônus da prova por restarem preenchidos os requisitos para sua concessão;

vi) Seja ao final, julgada totalmente procedente a ação, para tornar definitiva a tutela de urgência acima pleiteada, condenando a Requerida na obrigação de liberar o valor da carta de crédito ao Requerente, e ainda, condenar a Requerida à indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

vii
) Seja a Requerida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no importe estabelecido no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil;

Ademais
, sabe-se que a conversão
em perdas e danos pleiteada pelo apelante é medida consequente de eventual descumprimento da obrigação de fazer e deve ser objeto de análise quando do cumprimento de sentença.

Assim,
considerando que o apelante, em nenhum momento, requereu a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos ou, subsidiariamente, a suplementação pecuniária do valor liberado,
trata-se de
inovação recursal
, porquanto tais pretensões não foram formuladas na petição inicial, que se limitou a pleitear a liberação da carta de crédito.

Nesse sentido, a legislação processual civil veda o conhecimento, em grau recursal, de pretensão não deduzida na petição inicial e não apreciada pelo juízo de origem, por configurar indevida inovação recursal. Assim, referido pedido sequer deve ser conhecido.

Acerca do tema, colaciono julgado desta Corte,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA COM PACTO ADJETO DE FIANÇA – GRUPO DE CONSÓRCIO – REVISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA NO RAI No 1015206-88.2022.8.11.0000 – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% - LEGALIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA OU IMPREVISÃO
– INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

(...) 6 - Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.
(...)”

(N.U 1006505-18.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

Portanto
,
não conheço
do pedido
denominado:
“III. DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DA COMPLEMENTAÇÃO PECUNIÁRIA DO VALOR DEVIDO”
,
pleiteado no recurso adesivo interposto pelo autor/recorrente, sob o
ID 294706405
.

Noutro giro, a
o
esmiuçar
os autos
de origem
, especialmente a peça contestatória

(ID 294706350)
,
c
umpre destacar, ainda, que, da análise detida da contestação, depreende-se que a única tese efetivamente sustentada pela administradora do consórcio restringiu-se à alegação de inexistência de obrigação de fazer e à negativa quanto à ocorrência de danos morais indenizáveis, não havendo qualquer menção à suposta contemplação por lance embutido.

A propósito, trago trecho da referida tese
:

“(...) no caso, nenhuma destas providencias foi adotada pelo demandante ou pela administradora, pois a cota não fora contemplada. Como a cota não foi contemplada, o consorciado não tem direito ao recebimento do crédito. A narrativa da inicial e as mensagens de WhatsApp, não comprovam a contemplação da cota subscrita pelo autor a lhe garantir direito ao recebimento do crédito, logo a pretensão ao recebimento do crédito deve ser julgada improcedente (...)”

Destarte
, é incontroverso que referida tese recursal não foi oportunamente apresentada em sede de primeira instância, razão pela qual não foi objeto de debate entre as partes nem de apreciação pelo juízo
a quo
. Assim,
o não conhecimento parcial do recurso,
por configurar inovação recursal, é medida que se impõe.

Registre-se que o Código de Processo Civil consagra o princípio da eventualidade, impondo ao réu o dever de apresentar, na contestação, toda a matéria de defesa, nos termos do art. 336 do CPC. As alegações que não forem oportunamente suscitadas tornam-se preclusas, salvo quando versarem sobre matéria de ordem pública.

Nesse contexto, constata-se que parte da tese recursal ora examinada não foi oportunamente deduzida em primeira instância, razão pela qual não foi objeto de debate entre as partes nem de apreciação pelo juízo de
origem. Trata-se, portanto, de inovação recursal, hipótese que impõe o não conhecimento parcial do recurso.

Com efeito, a apelação devolve ao tribunal o exame das questões previamente suscitadas e discutidas no processo, não sendo admissível a introdução de novas alegações na fase recursal, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. A inovação em sede recursal ofende o disposto no art. 1.013 do CPC, pois impede a parte adversa de se manifestar e impugnar adequadamente a matéria suscitada apenas em grau de recurso.

A propósito, extrai-se da jurisprudência hodierna:

“TRATO DE MÚTUO - EMPRÉSTIMO FUNCEF - PARCIAL PROCEDÊNCIA - EXCLUSÃO DOS 20% DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEMBOLSO EM FAVOR DE CAUSÍDICO - ENCARGO LIVREMENTE AVENÇADO ENTRE AS PARTES - DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXIGIBILIDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL - QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSÁRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância. (...)”

(N.U 1003330-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, publicado no DJE 14/07/2025)

Dessa forma,
acolho a preliminar arguida e deixo de conhecer o pedido
constante
no apelo recursal de ID 294706396
, interposto pela recorrente Administradora de Consórcios Sicredi Ltda, intitulado:
“2.2. DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA POR LANCE NA ASSEMBLEIA DE 17/03/2025”.

Das razões recursais meritórias aventadas
no apelo interposto
po

Administradora De Consórcios Sicredi Ltda.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Conforme já exposto, a empresa recorrente sustenta, em linhas gerais, que não houve contemplação da cota por sorteio, alegando equívoco por parte de sua preposta ao informar acerca da liberação do crédito. Alega, ainda, que não restaram demonstradas as alegações formuladas na petição inicial.

Dessa forma, a controvérsia posta nos autos cinge-se à apuração da responsabilidade da administradora de consórcio em razão de suposta informação incorreta prestada por sua representante, no sentido de que a cota do autor teria sido contemplada no grupo.

Antes de adentrar no exame do mérito recursal, é imprescindível destacar que a relação jurídica controvertida nos autos está submetida à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, na presente hipótese, o consorciado figura como consumidor, e a administradora do consórcio, como fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da referida legislação especial.

Dessa forma, aplica-se ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da existência de relação consumerista, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII, da referida norma,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Prosseguindo, cumpre ressaltar que, embora a recorrente tenha alegado a inidoneidade das capturas de tela das conversas mantidas via aplicativo WhatsApp, sob o argumento de que não atenderiam aos requisitos mínimos de autenticidade e veracidade, tal alegação genérica não é suficiente para infirmar sua validade como meio de prova.

Contudo, o entendimento consolidado na jurisprudência nacional, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que registros extraídos de aplicativos de mensagens eletrônicas podem ser admitidos como prova documental válida, desde que não impugnados de forma específica e acompanhados de elementos que permitam aferir sua verossimilhança no contexto dos autos.

A fim de corroborar esta conclusão, transcrevo excertos de julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“A prova notarial é válida e reconhecida pela legislação e jurisprudênciacomo forma de se comprovar determinadosfatos, principalmente no campo digital (
art
.
384 do CPC). O simples fato de alguns trechos das conversas nãoterem sido registradosem ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas,principalmente quando a parte contrária não impugna o conteúdo da conversa, mas tão somente a validade da prova.”(
STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 2408609 PR 2023/0229962-0, Relator.: Ministra MARIA ISABELGALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 -QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024, grifo nosso)

No presente caso,
a apelante limita-se a alegar, de forma genérica, a suposta possibilidade de manipulação do conteúdo das conversas apresentadas, sem, no entanto, apresentar qualquer elemento concreto que comprove a adulteração ou que aponte vícios capazes de comprometer a autenticidade dos registros juntados aos autos
, portanto tal alegação não merece guarida.

Prosseguindo
, extrai-se do acervo probatório que, em 20 de dezembro de 2022, a esposa do autor entrou em contato com a Sra. Beatriz Santos, preposta da empresa recorrente e responsável pela comercialização do consórcio, com o objetivo de obter esclarecimentos a respeito das modalidades de lance disponíveis.

Na ocasião, a referida funcionária informou que a cota do autor havia sido contemplada por sorteio, assegurando que o valor da respectiva carta de crédito já se encontrava disponível para utilização.

Importa destacar que restou incontroverso nos autos o vínculo de representação existente entre a Sra. Beatriz Santos e a empresa recorrente, haja vista a ausência de impugnação específica quanto à sua condição de preposta. Igualmente, não houve qualquer insurgência acerca do conteúdo das comunicações mantidas entre a referida funcionária e a esposa do autor, as quais foram devidamente acostadas aos autos, por meio de mensagens escritas (ID 107321206) e áudios (
IDs
106925097 a 106925100), extraídos do aplicativo WhatsApp.

Constata-se, a partir da análise dos áudios juntados aos autos (
IDs

294705936
a
294705939
), que a preposta da empresa recorrente informou, de forma categórica, que a cota do autor havia sido contemplada por sorteio, orientando-o, inclusive, a proceder à escolha do veículo desejado e a
comparecer à agência do Banco Cooperativo Sicredi, munido da documentação exigida — nota fiscal, no caso de veículo novo, ou recibo de compra e venda com reconhecimento de firma das partes, se se tratasse de veículo usado.

Cumpre destacar que a alegação da recorrente, no sentido de que a informação teria decorrido de um suposto equívoco em razão de confusão com outro cliente, longe de afastar a sua responsabilidade, reforça, a meu ver, a falha na prestação do serviço, especialmente no que tange ao dever de fornecer informação clara, precisa e adequada ao consumidor, conforme impõe o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a própria preposta, em sua comunicação, afirmou que o sistema da empresa permite o acesso integral aos dados do consorciado mediante a simples inserção do CPF, incluindo informações relativas à carta de crédito e ao histórico bancário do cliente. Assim, ainda que se cogite a ocorrência de erro material, tal equívoco poderia ter sido prontamente identificado e corrigido pela administradora, o que, todavia, não ocorreu.
Ao revés, a negativa de liberação da carta de crédito somente foi comunicada diversos dias após a celebração do negócio, revelando descaso com a boa-fé objetiva e com os princípios que regem as relações de consumo.

Aliás, a meu ver, evidencia-se, mais uma vez, a ocorrência de falha no dever de informação por parte da empresa recorrente, na medida em que, ao invés de apresentar justificativa plausível para o suposto equívoco relativo à contemplação da cota, limitou-se a comunicar, de forma genérica e evasiva, que a liberação da carta de crédito não seria mais possível, sob a alegação de que a cota teria sido transferida a terceiro estranho à presente relação processual.

Nesse contexto, considerando a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto — especialmente a regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, parte presumidamente
hipossuficiente na relação —, competia à recorrente demonstrar, de forma inequívoca, não apenas a ausência de liberação da carta de crédito ao autor, mas também os fundamentos que justificariam a negativa do benefício. Todavia, tal comprovação não foi apresentada, o que fragiliza sobremaneira as alegações defensivas da administradora.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no descumprimento do dever de informação e na conduta omissiva da empresa em esclarecer, de forma tempestiva e transparente, os reais motivos que ensejaram a recusa da liberação da carta de crédito.

Impõe-se, portanto, a manutenção da responsabilização da administradora de consórcios, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“
Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Igualmente, neste ponto recursal, o pleito formulado pela recorrente não comporta acolhimento.

Isso porque é incontroverso o dever de indenizar, diante da falha na prestação dos serviços, evidenciada pelas circunstâncias já relatadas no tópico 2.2, aliadas à ausência de informações claras e corretas, bem como à indução da consumidora ao erro de entabular negócio jurídico com outrem, após a notícia da contemplação da carta.

Tal conduta configura violação manifesta ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais entre particulares, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

Dessarte, não há que se falar em afastamento da condenação imposta à instituição financeira ao pagamento da indenização pleiteada, uma vez que os transtornos experimentados pela autora/apelada extrapolam, e muito, os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando violação relevante aos direitos da personalidade, apta a ensejar a reparação por danos morais.

A propósito, esse é o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado pela jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CRÉDITO REMANESCENTE NÃO LIBERADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Tese de julgamento:

"A retenção indevida de saldo remanescente de crédito consorciado pela administradora caracteriza descumprimento contratual e gera o dever de restituição, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais."

"A omissão na liberação de crédito e a ausência de justificativa plausível para tanto configuram danos morais indenizáveis."

(N.U 0000023-71.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 27/02/2025, publicado no DJE 27/02/2025)

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR MENOR PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN.
CONSÓRCIO E CONCESSIONÁRIA. CARTA DE CRÉDITO.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENTRAVES ADMINISTRATIVOS NO REGISTRO VEICULAR. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA.

HIPERVULNERABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...) Tese de julgamento: "1. Na cadeia de consumo envolvendo aquisição de veículo por meio de consórcio e concessionária, todos os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da participação específica de cada um no evento danoso. 2. A frustração de expectativa legítima na entrega de veículo adquirido por menor portadora de deficiência, especialmente quando necessário para tratamentos médicos, configura dano moral indenizável em razão do contexto de
hipervulnerabilidade
. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso e a condição de vulnerabilidade da vítima." (N.U 0002352-05.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025,
Publicado
no DJE 08/06/2025)

Da redução do
“
quantum
”

indenizatório
arbitrado à título de danos morais
.

Registre
-se que
a
referida particularidade de ordem fático-jurídica será devidamente analisada no
item 3.1 deste voto.

3. Das razões recursais da parte apelante
Deriudo
Rodrigues De Oliveira.

3
.1. Da majoração do
“
quantum
”
indenizatório
fixado à
título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, requerendo sua elevação para o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Entretanto, a alegada tese
também
merece rejeição.

Isto porque o valor arbitrado, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais suportados pelo autor da demanda, no caso em tela, se afigura em total conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade e a finalidade pedagógica em
relação à
empresa recorrida.

CONCLUSÃO.

Por essas razões, conheço
do
s
recurso
s
de Apelação
interposto
s
e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
,
mantendo-se
,

na integralidade, a sentença fustigada
.

Considerando o resultado do julgamento, no qual a parte autora decaiu apenas quanto ao valor integralmente pleiteado, mantendo-se, contudo, o reconhecimento do direito e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que houve êxito substancial da demanda.

Dessa forma, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, exclusivamente em desfavor da empresa recorrida, para o percentual de 12% (doze por cento)
sobre o valor econômico obtido
, porquanto a autora decaiu de parte mínima do pedido, não havendo razão para redistribuição proporcional da verba honorária.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025